Tribunal: TJBA
Processo: 8009494-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009494-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
PERLA MARTINEZ GIMENEZ, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA

AGRAVADO: MARIA REGINA CORDEIRO DE MELO BORGES e outros

Advogado(s)
:
ROSEANE MIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA.
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A insurgência recursal reside no exame da obrigatoriedade, ou não, da recorrente GEAP Autogestão em Saúde em fornecer internação domiciliar (home care) à recorrida, idosa de 90 anos, portadora da doença de Alzheimer em estágio avançado, com severa dependência de terceiros, em razão de decisão liminar que deferiu o pleito formulado na ação originária.

II -
Em sede de agravo de instrumento, constata-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da evidência da probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e do risco de dano grave à saúde da agravada (periculum in mora), pessoa idosa acometida por doença degenerativa em estágio avançado.

III - O relatório médico apresentado é expresso ao prescrever tratamento de internação domiciliar com suporte multiprofissional, sendo abusiva a recusa do plano de saúde, ainda que de autogestão, em fornecer o atendimento indicado pelo profissional assistente.

IV - A boa-fé objetiva e a função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, impõem a manutenção da decisão agravada, que assegurou a prestação do tratamento necessário à agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8009494-58.2025.8.05.0000
,
oriundos do Juízo de Direito da
Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Pojuca, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer nº
8001826-52.2024.8.05.0200
, figurando como agravante a
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

e como

agravada
MARIA REGINA CORDEIRO DE MELO BORGES e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NAGAR PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA